Tribunal: STJ
Processo: 0807448-63.2022.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2140553 - RN(2024/0154375-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARLUCE MARLI DE MELO LIMA
AGRAVANTE
: MARLENE MARIA DE MELO
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - PB005291A
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMA N. 692 STJ.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
TIDOS POR VIOLADOS.
FUNDAMENTO
SÚMULA 282/STF.
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
2.
impede o seu conhecimento, a teor da

Súmula 282/STF.
A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
3.
resultado do julgamento, atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
4.
artigo 105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal

ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Agravo interno não provido.
5.
Documento eletrônico VDA55135064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: bcf23080-d7df-4b56-91e7-b70642a63f84

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55135064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: bcf23080-d7df-4b56-91e7-b70642a63f84

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2140553 - RN(2024/0154375-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARLUCE MARLI DE MELO LIMA
AGRAVANTE
: MARLENE MARIA DE MELO
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - PB005291A
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMA N. 692 STJ.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
TIDOS POR VIOLADOS.
FUNDAMENTO
SÚMULA 282/STF.
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
2.
impede o seu conhecimento, a teor da

Súmula 282/STF.
A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
3.
resultado do julgamento, atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
4.
artigo 105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal

ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Agravo interno não provido.
5.
Documento eletrônico VDA54603924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 581a7639-e05d-4b2e-a1bd-27576db86f84

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
964):
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. TEMA N. 692 STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO
SÚMULA 282/STF.
NÃO
IMPUGNADO.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
283/STF.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
A parte agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser
revista pelos seguintes motivos:
Afirma a inaplicabilidade da
pois o
(a)
Súmula 282/STF,
prequestionamento estaria configurado, seja de forma implícita — já
que o Tribunal de origem apreciou a tese —, seja de forma ficta, nos
termos do
do CPC. Por essa razão, entende que não era
art. 1.025
necessária a oposição de embargos de declaração.
Assegura que não se aplica a
porque o REsp
(b)
Súmula 283/STF,
impugnou diretamente a adoção da via administrativa ao dedicar tópico
específico ao
do
no qual defendeu expressamente a
art. 302
CPC/2015,
necessidade de liquidação judicial.
Sustenta que há distinção em relação ao
pois não
(c)
Tema 692/STJ,
se discute o an debeatur, mas apenas a forma de devolução (quomodo).
Por isso, afirma ser indispensável a observância do contraditório e do
devido processo legal, conforme os arts. 5o, LIV e LV, da Constituição.
Argumenta que a análise do dissídio não pode ser julgada
(d)
prejudicada, porque as alíneas “a” e “c” do
III, da Constituição
art. 105,
Federal são autônomas e independentes. Assim, ainda que houvesse
algum óbice formal quanto à alínea “a”, o Superior Tribunal de Justiça
permanece obrigado a conhecer do recurso pela alínea “c”, a fim de
uniformizar a interpretação da lei federal. Destaca, por fim, que foi
Documento eletrônico VDA54603924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 581a7639-e05d-4b2e-a1bd-27576db86f84

realizado cotejo analítico adequado com o REsp 1.770.124/SP,
demonstrando similitude fática e divergência quanto à obrigatoriedade
de liquidação nos próprios autos prevista no
do
art. 302
CPC/2015.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (
),
CPC/15
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que os argumentos apresentados no agravo interno não
apresentam razões para reformar a decisão agravada.
O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do artigo 105
da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas por
Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e Territórios
sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se a
controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não
há falar em abertura dessa via recursal.
Conforme destacado na decisão agravada, observa-se que os arts.
54, §1o e §2o, da
e 46, da
bem como as
Lei no 9.784/99
Lei no 8.112/90,
teses a eles vinculadas, não foram objeto de análise pela Corte de
origem, o que evidencia a ausência de prequestionamento.
Registre-se que não foram opostos embargos de declaração na
origem para sanar eventual vício relacionado à aplicação dos
dispositivos legais mencionados.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54603924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 581a7639-e05d-4b2e-a1bd-27576db86f84

PROCESSUAL CIVIL E SERVIDOR. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO.
VANTAGEM PREVISTA NO
SÚMULA 282/STF.
II, DA
BASE DE CÁLCULO.
ART. 192,
LEI N. 8.112/90.
VENCIMENTO
BÁSICO
DO
PADRÃO
OCUPADO.
PRECEDENTES.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
3. O acórdão recorrido está em confronto com a orientação desta Corte,
segundo a qual acréscimo pecuniário a que tem direito o servidor
público ao passar para a inatividade, nos termos do
II, da
art. 192,
deve ser calculado com base na diferença entre o
Lei 8.112/90,
vencimento básico do padrão que o servidor ocupava e o do padrão
imediatamente anterior, excluídos os acréscimos.
4. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp 1939742/RS,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
Dje de
(grifei).
20/06/2022,
22/06/2022)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMBATE
A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS
SÚMULAS
N.
283
E

AUSÊNCIA
DE
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 121 DO CTN. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA
SUCESSÃO
SÚMULA N. 282/STF.
EMPRESARIAL. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS
FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS PREVISTOS NO
§11, DO
ART. 85,
INCABÍVEL NO CASO CONCRETO.
CPC/2015.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - Revela-se deficiente a fundamentação do recurso quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos
utilizados pela Corte de origem, bem quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
Documento eletrônico VDA54603924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 581a7639-e05d-4b2e-a1bd-27576db86f84

contrariedade. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de
enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a
quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido
o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
IV - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal de reconhecer a sucessão empresarial,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável
em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07
desta Corte.
V - Ausente a condenação em honorários advocatícios em desfavor da
ora Agravante nas instâncias ordinárias, revela-se incabível a majoração
a título de honorários recursais.
VI - Agravo Interno parcialmente provido, para afastar os honorários
recursais (AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena
REsp 1957797/AM,
Costa, Primeira Turma, julgado em
Dje de
14/03/2022,
21/03/2022)
(grifei).
Consigne-se ainda que, acerca do alegado prequestionamento ficto
com previsão no artigo 1.025 do
esta Corte possui o
CPC/2015,
entendimento de que apenas poderá socorrer o recorrente caso ele tenha
interposto Embargos de Declaração ao acórdão proferido pelo Tribunal
de origem e alegado, em sede de Recurso Especial, violação ao art. 1.022
do CPC, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
EXEGESE DO
SÚMULA 211/STJ.
DO
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
ART. 1.025
CPC/2015.
NÃO CONFIGURADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
3. Para a configuração do prequestionamento implícito, mister a
manifestação expressa do tribunal de origem sobre a tese trazida no
recurso especial, a despeito da não indicação explícita dos
dispositivos legais em que se fundou a decisão recorrida. Na exegese
do
do Código de Processo Civil de 2015, considera-se
art. 1.025
Documento eletrônico VDA54603924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 581a7639-e05d-4b2e-a1bd-27576db86f84

prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e
reconhecida a violação ao
do mesmo estatuto, requisitos
art. 1.022
.
estes que não se verificam na hipótese dos autos
4.
Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.084.034/CE,
Turma, julgado em
DJe de
) (grifei)
24/6/2024,
27/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. ANÁLISE
SÚMULA 211/STJ.
INVIÁVEL. FALTA DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022
DO CPC.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE.
SÚMULA 83/STJ.
NÃO CONHECIMENTO. .
SÚMULA 182/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do
Recurso Especial, ante os óbices das Súmulas 83 e 211 do STJ (fls. 622-
628, e-STJ).
2. A empresa agravante repisa argumentos já afastados na decisão que
não conheceu do Recurso Especial, tanto no que concerne ao
prequestionamento dos arts. 97 e 110 do CTN, quanto à consonância do
acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ. Não apresenta, no
entanto, argumentos capazes de desconstituir as conclusões da decisão
agravada.
3. Nas fls. 625-626, e-STJ, verificou-se que o Tribunal de origem "não
emitiu juízo de valor sobre a tese legal cuja ofensa se aduz" no que dizia
respeito aos dispositivos acima mencionados, portanto não há falar em
prequestionamento implícito.
4. Não bastasse isso, a recorrente não aduziu, no Recurso Especial,
a ocorrência de ofensa ao
do
para possibilitar a
art. 1.022
CPC/2015 análise de eventual omissão, afastando a hipótese de
prequestionamento ficto. Tal requisito é pacífico na jurisprudência
do STJ. A propósito: AgInt no
Rel. Min.
AREsp 2.074.550/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 3.10.2022; AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp 1.894.761/PB,
DJe de 16.2.2022.
5. O STJ é unânime, ainda, no sentido de que "o simples fato de o
Tribunal a quo ter asseverado, por ocasião da apreciação dos embargos
de declaração, que tal e quais dispositivos encontravam-se
prequestionados, sem que tenha havido efetiva discussão a respeito das
teses referentes à aplicabilidade dessas normas, não é suficiente para
ensejar a admissão do Recurso Especial" (AgRg no REsp 948.716/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
10.11.2008).
6. Quanto à aplicação da
como premissa para
Súmula 83/STJ
inadmissão do Recurso Especial, observa-se que a agravante aduz que o
de minha relatoria, convergiria com sua tese de
AREsp 556.050/RS,
mérito. A argumentação é de manifesta deficiência, pois a agravante se
Documento eletrônico VDA54603924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 581a7639-e05d-4b2e-a1bd-27576db86f84

furtou de combater o seguinte parágrafo da decisão ora agravada (fl.
628, e-STJ): "Por fim, é importante esclarecer que a empresa ora
recorrente cita o AREsp 556.050, desta relatoria e com decisão
monocrática publicada em 30.4.2015, a fim de corroborar sua tese, mas
incorre em equívoco. Na ocasião, foi aplicada a Súmula 7 desta Corte,
portanto nem sequer foi analisado o mérito da questão. Não bastasse
isso, o trecho destacado no presente recurso é uma citação do acórdão
recorrido pelo referido AREsp e não diz respeito a nenhuma delimitação
de tese pelo STJ que ratifique os argumentos aqui apresentados".
7. A ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a
que está em consonância com a redação atual do CPC
Súmula 182/STJ,
em seu
§ 1o: "Na petição de Agravo Interno, o recorrente
art. 1.021,
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
8. Em obiter dictum, ainda que fosse possível conhecer do tema
proposto, verifica-se que a empresa inova na sua argumentação, pois a
tese apresentada nas instâncias de origem era de que o item 4.2 da
Instrução Normativa
seria ilegal porque majorou a base de
51/78
cálculo da exação, em desrespeito ao princípio da legalidade restrita. No
STJ, por seu turno, a empresa altera a linha argumentativa, defendendo
a ilegalidade da norma porque ela não poderia, ao estabelecer a
necessidade de destaque dos descontos incondicionais na Nota Fiscal,
proibir outros meios probatórios que demonstrem a concessão de
descontos incondicionais.
9. Como se vê, houve substancial modificação na linha argumentativa, a
qual, de todo modo e exatamente por essa razão, não foi submetida à
valoração das instâncias de origem, resultando na absoluta
impossibilidade de supressão de instância.
10. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido (AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 2.082.963/PE,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/2/2024,
22/4/2024.
(grifei)
Dessa forma, mantém-se o não conhecimento do recurso especial,
conforme a
“É inadmissível o recurso
Súmula 282/STF:
extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada”.
Conforme destacado na decisão agravada do confronto entre os
fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido e os termos da
irresignação, verifica-se que a parte recorrente não impugna,
especificamente, nas razões do recurso especial, a fundamentação
adotada pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA54603924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 581a7639-e05d-4b2e-a1bd-27576db86f84

Vejamos, desde logo e no que importa, como o Tribunal de origem
analisou a matéria (fls. 843-845, grifei):
No caso concreto, observa-se que as apelantes ficaram a receber
valores da Administração Pública por força de decisão de
deferimento de tutela provisória de urgência e, na sequência, de
sentença, que veio a ser parcialmente confirmada por acórdão do
decisão a elas inteiramente desfavorável
TRF5. Ulteriormente, adveio
no âmbito do STJ (REsp no decisão a elas inteiramente desfavorável no
âmbito do STJ 1.953.098, Rel. Ministro Herman Benjamin).
Nesse contexto, desde logo, impõe-se uma primeira observação, no
sentido de que, à vista da reforma parcial da sentença, não houve a
que, segundo
rigor, o fenômeno da dupla conformidade,
entendimento prevalente (cf., , STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio exempli gratia Kukina,
REsp no 2.004.093/RJ,
Primeira Turma, julgado em
, tem o condão de afastar a
13/11/2023)
possibilidade de determinação de devolução dos importes percebidos
indevidamente. Nessa direção, já se posicionou a 5a
ao
Turma/TRF5,
examinar o agravo de instrumento interposto pelas autoras contra a
decisão judicial que, nestes autos, indeferiu seu pleito de urgência
(AGTR no 08121088020224050000, Rel. Desa. Federal Joana Carolina
Lins Pereira, julgado em ).
Prossigo.
27/03/2023
Diante da não sobrevivência da decisão judicial que autorizava o
pagamento do benefício em valor superior ao devido, a
pode - em verdade, trata-se de
Administração Pública
poder-dever,
considerada a indisponibilidade da coisa pública - determinar,
administrativamente, a sustação dos pagamentos realizados com
base na decisão judicial reformada, bem como a devolução das
parcelas percebidas precariamente, ou seja, com fundamento em
.
provimento jurisdicional de caráter provisório
Destarte, não prospera a tese autoral de que, à luz do
parágrafo
art. 302,
único, do
a cobrança apenas poderia ocorrer, por liquidação,
CPC/2015,
nos próprios autos do processo judicial, e não, na via administrativa,
sublinhando-se que, no caso, as autoras se limitaram a defender que a
sua boa-fé afastaria a possibilidade de restituição.
Outrossim, importa trazer a lume a a tese fixada pelo STJ, para o
em 2015: "A reforma da decisão que antecipa a
Tema Repetitivo 692,
tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários
indevidamente recebidos".
Esse tema foi revisitado, em 2022, na Petição no 12.482/DF,
firmando- se tese com o seguinte teor: "A reforma da decisão que
antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver
os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos,
o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda
30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que
".
ainda lhe estiver sendo pago
Documento eletrônico VDA54603924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 581a7639-e05d-4b2e-a1bd-27576db86f84

Se esse entendimento se aplica aos beneficiários do RGPS (abrangência
subjetiva da descrição do tema), estende-se, pela mesma razão, a
servidores públicos civis e militares, ativos e inativos, e aos seus
pensionistas.
Assim, na linha da jurisprudência do STJ, "[é] firme o entendimento de
ser devida a restituição ao erário dos valores recebidos em virtude de
decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada,
hipótese em que não há que se falar em natureza alimentar da parcela,
boa-fé na percepção dos valores, ou do 'longo tempo decorrido' para fins
de desoneração do ressarcimento ao erário" (AgInt no REsp no
1.763.371 /AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em ). 20/09/2022
Cuida-se, no caso, de impedir o enriquecimento sem causa
em detrimento dos cofres públicos, quando o beneficiário
influiu decisivamente para a percepção indevida de valores públicos,
situação que se materializa quando ele ajuíza ação judicial para
tanto e passa a receber os recursos por força de decisão que sabe ser
de natureza provisória, independentemente de qualquer alegação
de boa-fé ou de invocação da natureza alimentar dos importes
percebidos.
Com efeito, a discussão acerca da restituição de quantias indevidamente
percebidas dos cofres públicos passa pela consideração dos seguintes
questionamentos (colhidos na jurisprudência do TCU): 1) as parcelas
pagas têm natureza alimentar? 2) o beneficiário estava de boa-fé? 3) o
beneficiário influiu ou interferiu na concessão das parcelas indevidas?
4) havia dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência
da norma infringida, no momento da autorização de pagamento das
parcelas? e 5) houve interpretação razoável, embora errônea, da norma
legal, pela Administração Pública?
Relembre-se, a propósito, precedente antigo do STF: "[...] A reposição,
ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se
desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os
seguintes requisitos: 'i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por
parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da
vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a
interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento
da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada;
iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.'
[...]" (MS no 25.641, Rel. Ministro Eros Grau, Pleno, julgado em ). Esse
entendimento vem sendo reiterado pelo STF: MS no
32.979
22/11/2007
AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em .
29/06/2018.
Com essas considerações, nego provimento à apelação.
Ocorre que a parte agravante não impugnou a referida
fundamentação nas razões do recurso especial que, por si só, assegura o
Documento eletrônico VDA54603924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 581a7639-e05d-4b2e-a1bd-27576db86f84

resultado do julgamento ocorrido na Corte de origem e torna
inadmissível o recurso que não a impugnou.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula
: "É inadmissível o recurso
283/STF
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
A propósito:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. ARTS. 3o, V, 20, 30, I, i, II, e, E 37 DA
CPC/2015.
E 43 E 44 DA
FALTA DE
LEI N. 13.445/2017,
LEI N. 9.474/1997.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR
N.
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
211/STJ.
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DO
ENUNCIADO SUMULAR N.
ALEGADA OFENSA A
283/STF.
PRINCÍPIOS JURÍDICOS. NÃO EQUIVALÊNCIA À LEI FEDERAL
PARA EFEITO DE CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
PRECEDENTES STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - O acórdão recorrido apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial
aplicável à espécie. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia
pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração,
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211/STJ.
IV - O
do estatuto processual civil de 2015 prevê que esta
art. 1.025
Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso
alegada, fundamentadamente, e reconhecida a violação ao
do
art. 1.022
referido codex, o que não ocorreu no caso em análise.
V - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54603924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 581a7639-e05d-4b2e-a1bd-27576db86f84

VI - Os princípios jurídicos não se amoldam à definição de lei federal
para efeito de cabimento de Recurso Especial. Precedentes.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.088.262/SP,
relatora Ministra
, Primeira Turma, julgado em
Regina Helena Costa
DJe de
)
13/5/2024,
23/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA CORTE DE ORIGEM
NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
NÃO
CONFIGURADO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem utilizou fundamento
autônomo e suficiente à manutenção da decisão proferida, o qual
não foi especificamente rebatido nas razões do recurso especial
interposto.
Incidem na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284
do STF.
2. Os dispositivos legais indicados como malferidos nas razões do
recurso especial não foram apreciados pela Corte de origem, nem foram
objeto dos embargos de declaração apresentados. Falta, portanto,
prequestionamento, requisito exigido para o acesso às instâncias
excepcionais, até mesmo para questões de ordem pública.
Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Para que se configure o prequestionamento, não basta que o
recorrente devolva a questão controvertida para o tribunal, é preciso que
a causa seja decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que
seja exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese
recursal a ele vinculada, interpretando-se sua incidência ou não ao caso
concreto, o que não ocorreu na espécie.
4. O STJ possui o entendimento de que, para a admissão do
prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do
art. 1.025
é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
CPC/2015,
declaração na Corte de origem como também a indicação e o
reconhecimento por Tribunal de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o que
não se constata no caso.
5. A ausência de prequestionamento impede a análise recursal com base
no permissivo constitucional da alínea c do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 956.793/SP,
Documento eletrônico VDA54603924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 581a7639-e05d-4b2e-a1bd-27576db86f84

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
15/12/2016)
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.949.666/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
(Grifei).
13/3/2023,
17/3/2023)
Quanto à interposição do recurso especial pela alínea “c”, reitero
que, conforme entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso
especial fundamentado na alínea “a” do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica a
análise da divergência jurisprudencial quando o dissídio apontado versa
sobre o mesmo dispositivo legal ou a mesma tese jurídica, como ocorre
no presente caso. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp 2.417.127/SP,
DJe ; AgInt no
relator Ministro Paulo
18/4/2024 AREsp 1.550.618/MG,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe ; AgInt no REsp 2.090.833/RJ,
relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
11/4/2024
; AgInt
no
relator Ministro Benedito
14/12/2023
AREsp 2.295.866/SC,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe . 13/9/2023.
Por fim, quanto à alegação de que "é crucial realizar o devido
distinguishing. As Agravantes não negam a orientação do Tema 692,
que estabelece a obrigatoriedade da devolução (an debeatur). A
controvérsia reside na forma como essa devolução deve ser
implementada (quo modo), e é nesse ponto que a decisão agravada
ignora normas processuais e garantias constitucionais. O Tema 692 não
confere à Administração um "cheque em branco" para, por ato próprio e
unilateral, apurar o débito e iniciar descontos em folha. Tal pro-
cedimento suprime o devido processo legal (art. 5o, LIV,
), pois a
CF/88
privação de bens (os valores a serem restituídos) ocorre sem o processo
judicial adequado, que a lei expressamente prevê para a hipótese" (fls.
980-981), verifica-se que a matéria foi suscitada apenas em sede de
agravo interno, razão pela qual ocorreu a preclusão consumativa quanto
ao ponto.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54603924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 581a7639-e05d-4b2e-a1bd-27576db86f84

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
RECONHECIMENTO.
REVISÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, as ações objetivando
indenização decorrentes da implantação de servidão administrativa
sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 10,
parágrafo único, do Decreto n. 3.365/1941.
2. A revisão do acórdão recorrido, de modo a se reconhecer que o caso
trata de desapropriação indireta, e não servidão administrativa, ou que
esta foi implantada irregularmente, demandaria novo exame fático-
probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
3. A tese que não foi ventilada no apelo especial, mas, apenas, nas
razões de agravo interno, configura inovação recursal insuscetível
de conhecimento, ante a preclusão consumativa.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.543.733/PR,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de
)
28/2/2025.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54603924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 581a7639-e05d-4b2e-a1bd-27576db86f84

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.140.553 / RN
Número Registro: 2024/0154375-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08074486320224058400 200784000001554 8074486320224058400
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARLUCE MARLI DE MELO LIMA
RECORRENTE : MARLENE MARIA DE MELO
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - PB005291A
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ABONO PECUNIÁRIO (ART. 78 LEI 8.112/1990)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARLUCE MARLI DE MELO LIMA
AGRAVANTE : MARLENE MARIA DE MELO
ADVOGADO : JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - PB005291A
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55099734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:29
Código de Controle do Documento: 6182f039-f31d-41df-b8da-950ec23a1a55

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:29
Código de Controle do Documento: 6182f039-f31d-41df-b8da-950ec23a1a55